Tribunal: TJSP
Processo: 3000724-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESSARCIMENTO DOS CRÉDITOS DE ICMS RECOLHIDO A MAIOR – Decisão recorrida que deferiu liminar para determinar que a agravante proceda à análise do pedido administrativo de ressarcimento dos créditos de ICMS recolhidos a maior pelo agravado protocolados há mais de 120 (cento e vinte) dias, no prazo de 10 (dez) dias – Pleito de reforma da decisão,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESSARCIMENTO DOS CRÉDITOS DE ICMS RECOLHIDO A MAIOR – Decisão recorrida que deferiu liminar para determinar que a agravante proceda à análise do pedido administrativo de ressarcimento dos créditos de ICMS recolhidos a maior pelo agravado protocolados há mais de 120 (cento e vinte) dias, no prazo de 10 (dez) dias – Pleito de reforma da decisão, para afastar o prazo de 10 (dez) para análise do pedido – Não cabimento – Prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração que é de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 33 da Lei Est. no 10.177, de 30/12/1.998 – Prazo muito superior decorrido entre o protocolo do pedido (09/03/2.023) e a impetração do mandado de segurança (10/01/2.024) – Dever da Administração de apreciar o requerimento – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.